Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705003-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA ANDREA DE QUEIROZ GONCALVES PASCHOAL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 24453394, o Distrito Federal pleiteia a dilação do prazo para o cumprimento da decisão liminar (ID 23432554) em 30 (trinta) dias, tendo em vista o ofício recebido da Secretaria de Saúde prestando informações sobre o tratamento pretendido. Instada a se manifestar (ID 24489921), a impetrante informou que o medicamento foi fornecido dentro do prazo estabelecido por este Juízo, estando devidamente cumprida a decisão proferida em caráter liminar, com a consequente perda do objeto do pedido dilatório (ID 24512588). Ressaltou, outrossim, que o ofício apresentado pelo Distrito Federal como fundamento para o pedido de dilação do prazo trata de questão antiga e já superada – refere-se ao 4o trimestre de 2020 –, constando o medicamento no estoque da farmácia de alto custo da Secretaria de Saúde. Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal[1], verifica-se que o medicamento “Fingolimode (Cloridrato) Cápsula 0,5 mg” conta com disponibilidade em estoque na farmácia de alto custo. Assim, tendo em vista o cumprimento da medida cautelar noticiado pela própria impetrante e a disponibilidade do medicamento perante as Farmácias Especializadas da SES-DF, nada há a prover nesta oportunidade. Aguarde-se o julgamento do presente mandamus. Intimem-se. [1] http://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/abastecimento-estoque-de-medicamentos-das-farmacias-especializadas-alto-custo-ses-df/ Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator